Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-21.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APELAÇÃO.
- Justiça gratuita - Possibilidade de deferimento quando o interessado comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo - Caso em que os apelantes juntaram documentos hábeis a demonstrar a alegada insuficiência, diante do expressivo valor do

Ementa:

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APELAÇÃO.
- Justiça gratuita - Possibilidade de deferimento quando o interessado comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo - Caso em que os apelantes juntaram documentos hábeis a demonstrar a alegada insuficiência, diante do expressivo valor do preparo - Benefício deferido.
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento - Desnecessidade de prova pericial - Matéria de direito em que a prova documental acostada aos autos permitia o julgamento da lide, sem necessidade de dilação probatória - Preliminar rejeitada.
- Ausência de interesse de agir (carência de ação) - Alegação pautada na inexistência de documentos hábeis ao ajuizamento da monitória, em razão da ausência de certeza e liquidez - Descabimento - Prova escrita sem eficácia de título executivo – Preenchimento dos requisitos do artigo 700 do CPC – Alegação de ineficácia da prova afastada – Aplicação da Súmula 247, do STJ - Preliminar rejeitada.
- Código de Defesa do Consumidor - Não sendo a devedora a consumidora final do produto (dinheiro), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial porque a executada é pessoa jurídica, acostumada ao trato diário do comércio, presumindo-se, obviamente, não desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em face do contrato firmado com o réu - Preliminar rejeitada.
- Capitalização de juros - Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros – Inteligência do artigo 354 do Código Civil, o mesmo ocorrendo em relação aos empréstimos em que as parcelas são fixas, sendo o cálculo de juros efetuado no início e diluído ao longo do prazo, sem incidência de novos juros sobre os anteriores - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF - Capitalização expressamente pactuada - Sentença mantida.
- Juros abusivos - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença mantida.
- Comissão de permanência - Conforme Súmula 472 do STJ, não há ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios - No entanto, não é permitida a cobrança de comissão de permanência calculada com base no fator acumulado de comissão de permanência (FACP), em razão da incerteza quanto às taxas que o compõem - O cálculo que deve ser refeito para que a comissão de permanência seja calculada tal como estipulada na cláusula 9a, à taxa de mercado para o dia do pagamento, afastando-se o fator FACP - Sentença parcialmente retificada.
– Sucumbência - Equivoco da sentença no arbitramento da verba honorária na forma do art. 85, § 8o, do CPC - Tratando-se de sentença de cunho condenatório, a honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, conforme expressamente previsto no § 2o do mesmo dispositivo legal - Possibilidade de modificação sem representar violação ao princípio da reformatio in pejus - Matéria de ordem pública - Sentença retificada de ofício nesse ponto.

Recurso provido em parte, com retificação da sentença, de ofício, quanto à sucumbência.